Tribunal: TJDFT
Processo: 0000028-16.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0000028-16.2016.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: EGLISON MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A Apelante/Exequente apresentou petição pleiteando a dilação de prazo, por período não inferior a 20 (vinte) dias, para cumprir determinação (ID 21834821). Destaco que a decisão anterior à petição é o Acórdão (ID 21542852) publicado em 24/11/2020, em que foi mantida a sentença que extinguiu o processo em face da ausência de manifestação do Exequente. Assim, em face da inexistência de qualquer prazo para cumprimento de determinação, não há o que prover quanto ao referido pedido. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator